Tribunal: TCU
Processo: 010.777/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança da definição da Tarifa Externa Comum (TEC) e de suas exceções e a gestão do processo decisório de alterações de alíquotas do Imposto de Importação e de cotas de importação que se dão nos órgãos e instâncias colegiadas da Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de avaliar a governança da definição da Tarifa Externa Comum (TEC) e de suas exceções e a gestão dos processos de trabalho que subsidiam a decisão sobre as alterações de alíquotas do Imposto de Importação e de cotas de importação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. Recomendar: 9.1.1. à Secretária-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex), que assegure aos interessados, independentemente de requerimentos, o acesso aos processos de pleitos de alteração tarifárias, inclusive as manifestações de terceiros, as notas técnicas da Subsecretaria de Estratégia Comercial (Strat) e as decisões do Comitê de Alterações Tarifárias (CAT) e do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), nos termos do art. 8o da Lei de Acesso à Informação e do art. 7o do Decreto 10.242/2020; 9.1.2. ao Conselho de Estratégia Comercial da Camex, que elabore a estratégia e as diretrizes da política de comércio exterior, conforme previsto nos artigos 1o, caput , 3o, inc. I, do Decreto 10.044/2019; 9.1.3. ao Comitê-Executivo de Gestão da Camex, que formule diretrizes da política tarifária de importação e de exportação, conforme previsto nos artigos 1o, caput , e 7o, inc. II, do Decreto 10.044/2019. 9.1.4. à Camex que: 9.1.4.1. leve em consideração, ao avaliar pleitos de alteração tarifária ou de concessão de cotas de importação no âmbito da Tarifa Externa Comum (TEC) e de suas exceções, a participação dos pleiteantes em outras políticas públicas que impactem em barreiras à importação, conforme previsto nos artigos 1o, caput , do Decreto 10.044/2019; 9.1.4.2. adote medidas de supervisão que instruam os níveis operacionais ou técnicos a realizarem ações que promovam à integração entre diferentes políticas relativas ao comércio exterior de bens e serviços; e 9.1.4.3. promova o acompanhamento e a avaliação, quanto a prazos e metas das alterações tarifárias de imposto de importação, conforme previsto no art. 1o, caput , e 17, inciso VI, do Decreto 10.044/2019 e as boas práticas de monitoramento contidas no Referencial de Controle de Benefícios Tributários. 9.2. Dar ciência ao Gecex da Camex acerca da necessidade de promulgação da resolução de integridade prevista para ocorrer em setembro de 2022; 9.3. Autorizar o monitoramento das medidas especificadas na presente decisão; 9.4. Determinar à Camex que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente plano de ação com medidas a serem tomadas, os responsáveis por essas medidas e os prazos para sua implementação, visando o aperfeiçoamento da gestão da política de alteração tarifária da TEC e de suas exceções, bem como corrigir as desconformidades com os normativos aplicáveis, conforme as disposições desta deliberação, de forma a alcançar os objetivos da política tarifária. 9.5. Dar ciência desta deliberação, juntamente do voto e do relatório que a subsidiam, à Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e à Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior.